Tribunal: TJES
Processo: 5008315-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008315-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: ALZENIRA DOS SANTOS MARTINELLI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. REVERSÃO DE TUTELA EM PROCESSO ANTERIOR COMUNICADA À PARTE. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Apesar da alegação da recorrente de que não teria sido informada quanto à
reversão da tutela concedida no processo nº 5013972-25.2019.4.02.5001, ao menos nesta fase embrionária da demanda, denota-se a apresentação, no juízo originário, de notificação enviada pela recorrida à recorrente, por email, com a devida comprovação de seu recebimento, dando-lhe ciência não apenas do falecimento da Sra. Izabel, como também da improcedência da referida ação judicial, com o consequente cancelamento do benefício anteriormente reconhecido de forma precária

2. O perigo de demora justifica-se pela natureza alimentar do benefício. A multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) não é desproporcional,
seja porque não se afigura desarrazoada, seja porque a própria agravante afirma que cumpriu a decisão recorrida.

3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento nº 5008315-93.2024.8.08.0000

Agravante: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia

Agravada: Alzenira do Santos Martinelli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de revisão de suplementação de pensão por morte ajuizada por
Alzenira do Santos Martinelli, que deferiu “
o pedido de tutela de urgência, para determinar que a Requerida realize imediatamente o pagamento do benefício de suplementação da pensão por morte vitalícia, calculada na forma do art. 22 do Plano de benefícios III, em favor da Autora, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão.”.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) a decisão é nula por ausência de fundamentação; (b) no período de novembro de 2022 para dezembro de 2022 houve a redução do benefício da agravada, partindo da quantia de R$ 6.317,04 para R$ 2.957,89, exatamente em razão da decisão judicial que concedeu a tutela nos autos da Justiça Federal; (c) a agravada omitiu que o seu benefício foi majorado de R$ 2.126,37, em março de 2024, para R$ 3.645,22, em abril de 2024, exatamente por considerar o falecimento da Sra. Izabel; (d) apenas o falecimento da Sra. Izabel foi informado à VALIA, em nenhum momento foi juntada prova demonstrando que foi informada sobre a reversão da tutela concedida no processo nº 5013972-25.2019.4.02.5001; (d) essa diferenciação é importante, pois o cálculo atuarial de custeio do plano de benefícios considerou a existência de duas dependentes, o que impõe a realização de um fator redutor para dar margem ao benefício a ser pago; (e) não pode a agravada pretender o reajuste de índices em período no qual não estava de forma unitária no plano de benefícios; (f) não existe demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado do processo; (g) falta proporcionalidade e razoabilidade à multa aplicada, sem qualquer análise dos valores econômicos envolvidos na demanda. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo
(id nº 8975364).

Embargos de declaração interpostos pela agravante. (id nº 9138042).

Contrarrazões não ofertadas pela agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra decisão proferida nos autos da ação de revisão de suplementação de pensão por morte ajuizada por
Alzenira do Santos Martinelli, que deferiu “
o pedido de tutela de urgência, para determinar que a Requerida realize imediatamente o pagamento do benefício de suplementação da pensão por morte vitalícia, calculada na forma do art. 22 do Plano de benefícios III, em favor da Autora, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão.”.

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão inicial constante no id nº
8975364.

A probabilidade do direito invocado na inicial restou evidenciada, como bem fundamentou o magistrado de 1º grau no excerto da decisão que ora trago à colação:

“Em primeiro lugar, vislumbro o preenchimento do requisito da probabilidade do direito autoral. Isso porque, conforme demonstrado pela parte autora, desde 12/2022 está recebendo o benefício da previdência privada fracionado pela Requerida (Valia – Fundação Vale do Rio Doce De Seguridade Social), conforme os Cheques de pagamento demonstrados em ID 43607393.

Ocorre que houve o trânsito em julgado do Acórdão dos autos nº 5013972-25.2019.4.02.5001 da 2ª Turma Recursal da Justiça Federal/ES, que reformou a sentença. Foi julgado improcedente o pedido de pensão por morte da autora Izabel Corteletti, dando o provimento ao recurso da Sra. Alzira Martinelli, ora autora nos presentes autos, determinando o restabelecimento do direito desta de continuar a receber integralmente a pensão por morte deixada pelo de cujos, Sr. Eliemar Jose Martinelli, nos moldes definidos na ação nº 0106247-20.2015.4.02.5001, bem como intimando o INSS a apresentar o montante devido referente às parcelas em atraso destinada a autora.

Assim, resta evidente o direito da autora em ter o restabelecimento de forma integral do benefício suplementar de pensão por morte pela parte requerida, configurando assim, evidente o prejuízo sofrido pela parte autora, uma vez que está sem receber o benefício desde 12/2022, até o presente momento.”

Apesar da alegação da recorrente de que não teria sido informada quanto à
reversão da tutela concedida no processo nº 5013972-25.2019.4.02.5001, ao menos nesta fase embrionária da demanda, denota-se a apresentação, no juízo originário, de notificação enviada pela recorrida à recorrente, por email, com a devida comprovação de seu recebimento, dando-lhe ciência não apenas do falecimento da Sra. Izabel, como também da improcedência da referida ação judicial, com o consequente cancelamento do benefício anteriormente reconhecido de forma precária em favor da Sra. Izabel. Vejamos:

“Dos fatos:

A Sra. ALZENIRA DOS SANTOS MARTINELLI, é titular de benefício de pensão por morte de Eliemar José Martinelli, assim como de benefício de Suplementação de Pensão por Morte mantida por esta h. Instituição. Em ação judicial, a Sra. IZABEL MARIA CORTELETTI, ajuizou ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Buscava a Sra. Izabel a concessão de benefício previdenciário de pensão por morte em decorrência do falecimento do Sr. Eliemar José Martinelli, esposo da Sra. Alzenira dos Santos Martinelli, litisconsorte passiva necessária na presente lide. Processo 5013972-25.2019.4.02.5001 (certidão narratória em anexo); logrou a concessão do citado benefício de forma precária, bem como lhe foi deferida por esta h. instituição fração correspondente do benefício complementar de pensão por morte do Sr. Eliemar José Martinelli.

Contudo, foi provido o recurso da Ré Sra. ALZENIRA DOS SANTOS MARTINELLI em 28/09/2023, para julgar improcedente o pedido de pensão por morte da autora Izabel Corteletti, cancelando-se o benefício anteriormente reconhecido de forma precária, para restabelecer imediatamente o direito de Alzenira Martinelli continuar a receber integralmente a pensão por morte deixada pelo de cujus.

Muito embora tal situação tenha sido comunicada ao seu tempo a esta instituição, para que adotasse as medidas necessárias para cancelamento do benefício mantido em favor da Sra. IZABEL MARIA CORTELETTI, assim deixou de proceder de forma espontânea. Questão esta que será oportunamente tratada pelos canais competentes.

Ocorre que cegou ao conhecimento da ora peticionante o falecimento da Sra. IZABEL MARIA CORTELETTI.

Da Solicitação:

Assim vem pela presente dar comunicação do fato (falecimento da beneficiária IZABEL MARIA CORTELETTI) para que sejam adotadas as providencias necessárias para reestabelecimento do benefício complementar de pensão por morte exclusivamente em favor da Sra. ALZENIRA DOS SANTOS MARTINELLI.”

Portanto, ao menos em sede de cognição permitida neste momento processual, a recorrente fora cientificada quanto à reversão da tutela concedida no processo em comento.

Quanto ao perigo da demora, decorre da própria natureza alimentar do benefício suplementar de pensão por morte, não havendo motivos, ao menos por ora, para suspender ou limitar a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixada pelo magistrado de 1º grau, seja porque não se afigura desarrazoada, seja porque a própria agravante afirma que cumpriu a decisão recorrida.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Julgo prejudicados os embargos de declaração constantes no id nº 9138042.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.